Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711103-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO TADEU LOPES, WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS AGRAVADO: FERNANDO BICALHO LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELBERT JUNIO GOMES FREITAS e FABIANO TADEU LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de honorários ajuizada pelos agravantes em desfavor de FERNANDO BICALHO LOPES DE OLIVEIRA, determinou a emenda à inicial para a conversão de rito, considerada a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desempenhado, em virtude da renúncia dos causídicos ao respectivo mandato que lhes foi conferido pelo agravado para defesa em inquérito policial. Em suas razões recursais, os agravantes, essencialmente, defendem a força executiva do contrato de honorários advocatícios e alegam que, no caso, não poderia o juízo singular “promover a defesa do executado” por presumir que os honorários devam ser arbitrados proporcionalmente. Acrescentam que, na realidade, o débito executado já é proporcional, na medida em que abarca apenas as parcelas contratuais inadimplidas. Requer, liminarmente, seja o processo suspenso até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para o fim de determinar o prosseguimento do feito com a citação da parte executada. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 70079204 e 70079590. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende os credores agravantes, liminarmente, que o feito na origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso, fundamentando seu pleito no perigo de dano decorrente da determinação judicial de emenda para modificação de rito. O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: “Trata-se de execução para a cobrança de débitos originários de contrato de prestação de serviços advocatícios. O contrato de prestação de serviços previu a promoção, defesa e acompanhamento, na integralidade, do executado nos autos do inquérito policial no 2024.0030058, nos termos da cláusula 1a, ID 222940473. Todavia, os exequentes não comprovaram a prestação do serviço contratado, bem como noticiaram a renúncia ao mandato (ID 222940479). Ocorre que a execução está pautada em contrato bilateral, a reclamar do credor, de forma inequívoca, a demonstração do cumprimento da sua parte na obrigação, nos termos do art. art. 798, I, 'd', do CPC. Todavia, se os exequentes renunciaram ao mandato, há necessidade de arbitramento dos honorários proporcionais ao trabalho desempenhado, o que somente é tangível mediante ação de pertinente. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de honorários advocatícios não é possível a estipulação de penalidade para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. [...] 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CEDOAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Assim, a cláusula contratual que prevê o recebimento dos honorários em tais circunstância cede perante a regra do § 5° do art. 24 da Lei 8.906/94, de estatura superior, que reza: "§ 5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual." (Grifei). Nesse sentido, eis os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes.[...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. (...). 1 - Com efeito, o contrato de serviços advocatícios por expressa previsão do art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), possui força de título executivo, entretanto, se a procuração foi revogada no decorrer da lide, o pagamento a que faz jus o apelante não alcança a totalidade dos honorários advocatícios contratados, logo, não possui o contrato a necessária certeza e liquidez imprescindíveis ao êxito da ação executiva”. (...) (Acórdão n.883480, 20130111122709APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 31/07/2015. Pág.: 111). Grifei. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários advocatícios contratuais. Revogação do mandato antes do término da demanda e da satisfação do direito do mandante. Necessidade de prévio arbitramento judicial em ação autônoma. Inexistência de título executivo que consubstancie obrigação certa, líquida e exigível. Execução nula. Art. 618, I, do CPC. Recurso não provido. (Relator: Gilson Delgado Miranda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 29/03/2016). Grifei. Dessa maneira, tendo o profissional desempenhado parcialmente os serviços assiste-lhe, por óbvio, o direito de receber honorários, mas de maneira proporcional (art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94). Posto isso, emende-se a inicial para o rito pertinente, à vista da necessidade de arbitramento de honorários, o que conduz à iliquidez do título. Prazo: 15 dias. Publique-se.(ID 217711007 dos autos do processo de referência) No caso dos autos, o objeto de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, em 02.05.2024, previu o seguinte: “1a) Os Advogados comprometem-se promover e acompanhar na integralidade a defesa do constituinte no bojo do Inquérito Policial (IPL no 2024.0030058) em que se apura crimes cibernéticos em face do TSE - tramitando em Brasília/DF em conjunto com profissionais no estado de MG/Belo Horizonte. (grifou-se) 2a) O constituinte concorda em realizar o pagamento de honorários no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), parcelados em 10X (dez vezes) de R$ 7.000,00 (sete mil) reais. O adimplemento da 1a parcela será realizado em 05 de junho de 2024, e o restante das parcelas nos meses subsequentes. Entretanto, menos de um ano depois, em 09.01.2025, o agravado foi comunicado da renúncia dos patronos agravantes, conforme os documentos de ID 70075166 – fls. 21/29. Portanto, em princípio, do que se infere dos autos, não houve prestação integral do serviço, diante da revogação do mandato, mesmo que decorrente de exercício de direito potestativo dos causídicos. Desse modo, em contrapartida, inviável a pretensão dos agravantes de recebimento da totalidade dos honorários contratuais pactuados, tanto o mais pela via executiva. Não tendo havido estipulação específica ou acordo entre as partes, quando da revogação, a justa medida dos honorários há de ser fixada, em ação própria para esse fim, com base no trabalho que houvera sido desenvolvido até então. É o que preveem os parágrafos 5o a 7o, do artigo 24 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), in verbis: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. [...] § 5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual. § 6o O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados. § 7o Na ausência do contrato referido no § 6o deste artigo, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o disposto no art. 22 desta Lei. Em sendo imprescindível o arbitramento judicial, nessas condições, o contrato executado perde a exequibilidade. Nesse sentido, colho o entendimento do Superior Tribunal de justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADVOCACIA. INTERRUPÇÃO. RENÚNCIA PELO ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 1.1. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 2. Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no curso do processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez, sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida (EAOAB, arts. 22, § 2o, e 24, §§ 5o, 6o e 7o). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de fls. 230/236 (e-STJ). (EDcl no AgInt no AREsp 2285091 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.12.2023, publ. no DJe 18.12.2023)” Não significa, como defendem os recorrentes, que o juízo singular haja antecipado qualquer matéria de defesa do executado. Não é isso. Na realidade, porque o artigo 798, §1o, d, do CPC, prevê como documento indispensável à propositura da ação executiva a prova de que a parte exequente haja satisfeito a obrigação que lhe competia, é que se deva oportunizar a emenda à inicial, exatamente como feito no decisum impugnado. Sob outro aspecto, não se pode considerar, como pretendem fazer crer os agravantes, que estejam “executando honorários de formas parciais e proporcionais”. Apesar de o débito exequendo não contemplar a integralidade do valor contratado para o serviço, em verdade, os advogados exequentes estão perseguindo o montante que lhes falta, de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), para perceberem todo o valor global pactuado, de R$70.000,00 (setenta mil reais). Por óbvio, não decorre de arbitramento diretamente proporcional à atuação profissional havida. Destarte, nessa análise sumária própria do momento processual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Inviável, por isso, o deferimento da tutela provisória deduzida no recurso com vistas ao sobrestamento do feito na origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub